Tribunal: TJDFT
Processo: 0709333-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709333-94.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO BENTO ALVES, MARIA DAS GRACAS ALVES DA SILVA, ATACADISTA VALENTE LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 111511880 do processo n. 0051672-63.2009.8.07.0001) que, nos autos da execução fiscal ajuizada contra João Bento Alves, Maria das Graças Alves da Silva e Atacadista Valente Ltda. - ME, acolheu a impugnação do executado João Bento Alves para determinar a liberação do valor bloqueado pelo SisbaJud na conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Opostos embargos de declaração pelo exequente (ID 113189863), o Juízo de origem os rejeitou (ID 114144904). Em suas razões recursais (ID 33881340), sustenta o agravante que “a decisão impugnada foi proferida sem antes ser lhe concedida a possibilidade de se manifestar sobre os documentos novos juntados pelo agravado”. Argumenta que, “tal circunstância configura cerceamento de defesa e error in procedendo, a merecer a cassação da decisão para que, corrigido o citado vício, seja outra decisão proferida em seu lugar”. Alega que “houve ofensa nítida ao art. 437, § 1o, do CPC, bem como ao art. 5o, LV, da CF/88 (garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa)”. Expõe que “a própria decisão agravada assevera que a análise da liberação da quantia penhorada se deu ‘sem prévio contraditório’” e que “poderia o magistrado a quo, à vista de eventual urgência, conceder prazo de 24 (vinte e quatro) ou 48 (quarenta e oito) horas para o agravante se manifestar, mas jamais poderia prolatar uma decisão sem ouvir a parte processual, após a juntada de documentos novos pela outra parte”. Defende que “a concessão da tutela de urgência recursal se faz necessária, pois, além da verossimilhança da alegação e probabilidade do direito – nos termos da fundamentação jurídica e jurisprudência acima colacionada -, há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, já que a referida decisão atacada importará em devolução da quantia ao particular/devedor, o que utilizará o importe numerário em seu proveito, alegando, posteriormente, em caso de eventual provimento deste recurso, a sua boa-fé e a irrepetibilidade da quantia”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão recorrida. No mérito, pugna pela cassação do decisum impugnado, a fim de que o exequente seja oportunizado a se manifestar acerca dos documentos novos juntados e, só então, o Juízo de origem possa decidir sobre a impugnação à penhora. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cuida-se, na origem, de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal contra João Bento Alves, Maria das Graças Alves da Silva e Atacadista Valente Ltda. - ME, a fim de se obter a satisfação de crédito descrito em Certidão de Dívida Ativa, no valor de R$1.268.821,40 (um milhão duzentos e sessenta e oito mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos), atualizado em agosto de 2021 (ID 103934892). Durante o iter processual, foi efetuada a busca de bens penhoráveis dos devedores no sistema SisbaJud e bloqueado o montante de R$67.577,27 (sessenta e sete mil quinhentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos) em nome de João Bento Alves (ID 90401166). Os valores foram transferidos à conta vinculada ao Juízo de origem (ID 90401161). O executado apresentou impugnação à penhora, sob o argumento de impenhorabilidade do saldo constrito, haja vista que depositado em conta poupança (ID 98753561). O exequente, por sua vez, respondeu à impugnação, manifestando-se pela sua rejeição (ID 103934891). Em seguida, o juiz de origem intimou executado para “para anexar os extratos da poupança informada, relativos aos 03 (três) últimos meses, incluindo-se o mês em que foi efetivado o bloqueio (fevereiro, março e abril de 2021)” (ID 107302151), sendo o comando cumprido no ID 107605498. Sobreveio, então, a decisão ora recorrida que acolheu a impugnação à penhora do executado para “determinar o imediato cancelamento do bloqueio efetivado na conta poupança do corresponsável João Bento Alves – CPF: 020.414.074-92, inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, com as devidas atualizações legais” (ID 111511880). Em 2/2/2022, o Banco BRB informou a disponibilização dos valores ao executado, por meio de transferência bancária (ID 114415983). Pela descrição dos fatos acima, verifica-se a ausência de um dos requisitos obrigatórios para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, qual seja, a urgência do pedido, capaz de provocar dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante. Isso porque, a decisão que determinou o desbloqueio é datada de 15/12/2021 (ID 111511880) e o os valores foram efetivamente devolvidos ao executado em 2/2/2022 (ID 114415983). Tais fatos afastam a urgência do pedido liminar do agravante, haja vista que o executado já possui a posse dos valores há aproximadamente 2 (dois) meses. Ademais, eventual suspensão da decisão recorrida não surtiria o resultado esperado pela parte agravante, porquanto, os efeitos do decisum já foram consumados. Seria, assim, necessário proceder com nova penhora, que, por sua vez, pode ser feita em momento futuro, sendo o caso, após a apreciação do mérito do presente recurso em Colegiado. Ainda, verifica-se que a agravante é instituição financeira de grande porte e, ao que consta dos autos, o indeferimento da tutela de urgência, neste momento, não é capaz de prejudicar a sua ordem financeira. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora